Tribunal: TJMT
Processo: 1016687-18.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016687-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA VIEIRA - CPF: 594.268.611-49 (AGRAVANTE), SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (AGRAVANTE), LILIAN FONSECA LUCIO DUTRA - CPF: 660.782.961-91 (AGRAVADO), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVADA FOI VENCIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E O RESPECTIVO MANDADO ESTARIA NA IMINÊNCIA DE SER CUMPRIDO – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O INGRESSO NO IMÓVEL – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL EM QUE FOI DEFERIDA A TUTELA – MANUTENÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após análise da prova apresentada pelo autor, ainda que em cognição sumária, defere a liminar pleiteada em Ação de Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016687-18.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que concedeu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório proposta pela ora agravada, para determinar que os réus/agravantes, e/ou qualquer pessoa a seu mando, abstenham-se de praticar atos de obstrução, inclusive de ameaça, que impeçam ou atrapalhem o uso e gozo das áreas descritas na inicial.

Os agravantes alegam que está próximo de a agravada ser retirada do imóvel em discussão em virtude de mandado a ser expedido por força de sentença transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse n. 1000308-64.2019.8.11.0036, ajuizada pela agravante (Selma) contra Eldimar Divino Dutra (marido da agravada).

Esclarecem que naqueles autos ficou comprovado que este último (Eldimar) invadiu a propriedade de forma clandestina e violenta.

E mais, que eles (Eldimar e a agravada) ingressaram com o Interdito Proibitório com o único propósito de se manterem irregularmente no local que não lhes pertence, e para obstarem o ato judicial.

Afirmam que, segundo a orientação jurisprudencial, a Ação Possessória é via inadequada para a defesa de posse que está prestes a ser afetada em decorrência de ato judicial.

Ressaltam que a autora apresenta fatos inverídicos e infundados, baseados em provas produzidas de maneira unilateral.

Descrevem como teriam ocorrido os conflitos que geraram os outros processos, e destacam que não se cuida de tentativa de turbar a posse ilegal da agravada, mas sim de defenderem seus direitos.

Anotam que inclusive estão na iminência de reaverem a posse por mandado de reintegração.

Consignam que na verdade Eldimar tentou adentrar de modo clandestino nas terras do agravante (João da Silva) modificando a divisa (Id 220771197).

Justiça gratuita deferida, e
tutela recursal indeferida
(Id 223304653).

Sem contraminuta (Id 228656693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Observa-se, por ocasião da leitura dos autos, em uma análise sumária, a parte autora logrou êxito em demonstrar sua posse, tendo em vista os documentos juntados ao processo.

Em relação ao quesito do justo receio de ter a posse turbada ou esbulhada, o autor, inicialmente, também, conseguiu demonstrar com o boletim de ocorrência n. 2023.145284, em que resta, a priori, configurado a ameaça ao exercício da posse da parte autora.

Nesse sentido, prudente se faz determinar a manutenção do estado de fato existente, ou seja, a posse intacta do autor, por força do princípio quieta non movere, mediante os indícios da presença dos requisitos obrigatórios para a concessão do interdito proibitório, nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

(...)

Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar para a garantia da manutenção da posse do autor é de rigor, principalmente, por este juízo não vislumbrar dano irreversível ao requerido”
(Id n. 220774650).

Os agravantes argumentam que a agravada foi parte vencida na Ação Possessória proposta pela agravante (Selma) e está prestes a ser retirada da área em questão.

Como destacado por ocasião do indeferimento da tutela recursal, infere-se dos autos acirrado conflito envolvendo essas terras, já que, pelo que consta, há outras demandas em que se discute a sua posse, situação que exige muita cautela.

Além disso, não ficou demonstrado o dano iminente para autorizar a concessão da medida neste momento, pois não há indicação de que os agravantes necessitam do imóvel para o próprio sustento, até porque, como eles mesmos afirmam, a agravada está em via de ser retirada de lá por força de Ação Possessória julgada procedente.

Desse modo, como bem registrou o Juízo
de origem,
“
prudente se faz determinar a manutenção do estado de fato existente, ou seja, a posse intacta do autor, por força do princípio quieta non movere, mediante os indícios da presença dos requisitos obrigatórios para a concessão do interdito proibitório
”. Ademais, não estão presentes nesta fase processual os requisitos exigidos para o deferimento do pedido dos agravantes.

Desse modo, não ficou evidenciado flagrante abuso ou ilegalidade no
decisum
para justificar

a sua reforma.

Pelo exposto,
n
ego provimento
ao
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024